Tribunal: TJMT
Processo: 1043628-96.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043628-96.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 039.196.321-09 (RECORRENTE), CIDNEY MANOEL DE ARRUDA - CPF: 362.313.471-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO), WALLISON PRADO DE ARRUDA - CPF: 042.369.841-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS E CARREIRAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REGIME DE SUBSÍDIO. VEDAÇÃO A CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NORMA ESPECIAL REVOGA NORMA GERAL. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal, objetivando o pagamento de adicional por tempo de serviço, sob o fundamento de previsão legal anterior à instituição de plano de cargos e carreiras municipal.

A legislação posterior instituiu progressão funcional vertical com base no tempo de serviço e adotou o regime de subsídio, com vedação expressa à percepção de vantagens além da parcela única.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a servidora municipal tem direito ao adicional por tempo de serviço, mesmo após a instituição de plano de cargos e carreiras com progressão funcional pelo mesmo critério; e (
ii
) saber se a adoção do regime de subsídio impede a cumulação de adicional com outras vantagens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional vertical, prevista na legislação específica do plano de cargos e carreiras, configura forma de reconhecimento do tempo de serviço, sendo incompatível com o adicional anterior, sob pena de duplicidade remuneratória.

Aplica-se o princípio da especialidade, que conduz à revogação tácita da norma geral que previa o adicional, em razão da superveniência de norma específica e incompatível.

O regime de subsídio, por sua natureza jurídica, veda a percepção de adicionais ou gratificações, nos termos da legislação local, impondo a observância ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A progressão funcional vertical prevista em plano de cargos e carreiras com base no tempo de serviço é incompatível com o adicional por tempo de serviço previsto em norma geral anterior. 2. A adoção do regime de subsídio impede a cumulação de vantagens pessoais, nos termos da legislação específica.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Poliana Pereira da Silva contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de cobrança de verbas rescisórias e adicional por tempo de serviço, reconhecendo apenas o direito às verbas rescisórias e indeferindo o pleito de pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS), sob o fundamento de revogação tácita da norma anterior.

Sustenta a recorrente que permanece vigente o art. 76 da Lei Complementar no 1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), o qual prevê o adicional por tempo de serviço, e que a progressão funcional e o ATS seriam institutos autônomos, passíveis de cumulação.

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que a instituição do plano de cargos e carreiras, por meio da Lei Complementar no 3.507/2010 e suas alterações, revogou a previsão anterior do ATS, adotando novo regime remuneratório fundado em subsídio e vedando adicionais e gratificações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito, não merece provimento.

A controvérsia está centrada na possibilidade de pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS), previsto no art. 76 da LC no 1.164/1991, à servidora que integra carreira regida por plano específico (LC no 3.507/2010), que passou a estabelecer progressão funcional vertical com base no tempo de serviço.

A sentença de origem bem examinou a questão ao reconhecer a incompatibilidade entre os regimes jurídicos, concluindo pela revogação tácita do dispositivo estatutário que previa o ATS.

Com efeito, a LC no 3.628/2011, ao alterar o art. 66 da LC no 3.507/2010, instituiu critérios de progressão horizontal e vertical, sendo este último com base no tempo de efetivo exercício, aplicável à carreira ocupada pela recorrente. Assim, o tempo de serviço já é considerado para fins de evolução funcional e incremento remuneratório.

Permitir, além da progressão vertical, o recebimento do ATS, implicaria em remuneração em duplicidade pelo mesmo critério fático — o tempo de serviço — o que afronta os princípios da moralidade, eficiência e vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Ainda, há que se observar que o novo plano de cargos e carreiras instituiu regime de subsídio, conforme delineado no corpo legal, o qual veda expressamente o pagamento de adicionais e gratificações, nos termos da Constituição Federal (art. 39, §4o), e conforme interpretação pacificada pela doutrina administrativa e reiterada na jurisprudência pátria.

Desse modo, a manutenção da norma anterior (art. 76 da LC no 1.164/1991) encontra-se incompatível com o novo regime jurídico especial aplicável à categoria funcional da recorrente, de modo que resta revogada tacitamente.

Aplica-se, portanto, o princípio da especialidade, segundo o qual a norma específica prevalece sobre a norma geral, sobretudo quando regulamenta de maneira integral e autônoma a estrutura remuneratória de determinada carreira pública.

Em arremate, não há ofensa ao princípio da legalidade. Ao contrário, a sentença está alicerçada na interpretação sistemática e hierarquizada do ordenamento jurídico local, em respeito à vontade do legislador que claramente substituiu o modelo anterior de remuneração por outro mais moderno e racionalizado, fundado em critérios objetivos e vinculados à estrutura funcional da carreira.

Diante de todo o exposto, não há amparo legal para deferir o pagamento do adicional por tempo de serviço à recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço o recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025